Tribunal: TJBA
Processo: 8002293-62.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002293-62.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN CARLOS SOUZA REGO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que dera provimento à apelação do próprio ente público, reconhecendo a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e autorizando a compensação de valores pagos administrativamente, nos autos da Ação Ordinária proposta por IVAN CARLOS SOUZA REGO, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%. Nos embargos, o Estado suscita matéria de ordem pública, alegando a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão com trânsito em julgado em mandado de segurança anterior, com mesma causa de pedir, partes e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da tríplice identidade entre ações, deve ser extinto o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC; e (ii) apurar se há elementos suficientes para imposição de multa por litigância de má-fé à parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, §§ 2º a 4º, e art. 485, V, do CPC.

Constatada a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação ordinária e mandado de segurança anterior (nº 8001351-85.2022.8.05.0000), cujo trânsito em julgado se deu antes da decisão de mérito na presente demanda, resta configurada a ocorrência de coisa julgada material.

Não restou configurado dolo ou má-fé por parte da parte embargada, sendo inaplicável a penalidade do art. 80 do CPC, em razão da inexistência de conduta temerária ou abusiva no ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 2º a 4º; 485, V; 1.022, I; 80, III; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8026567-87.2018.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.04.2020; TJ-BA, ED nº 0016944-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 25.07.2019; STJ, REsp nº 1.123.195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002293-62.2021.8.05.0256
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado IVAN CARLOS SOUZA REGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-15163